Tribunal: TJSP
Processo: 0004552-71.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO MENSAL EM RAZÃO DE MORTE DECORRENTE DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA "ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE – ASAMAS", PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INVOCANDO-SE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR COM BASE NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO MENSAL EM RAZÃO DE MORTE DECORRENTE DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA "ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE – ASAMAS", PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INVOCANDO-SE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR COM BASE NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL, SEM IMPUTÁ-LA AO ESTADO, AO MUNICÍPIO OU ÀS SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES – COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DO DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO I.24, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 736/2016, AMBAS DO ÓRGÃO ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.